Tribunal: TJDFT
Processo: 0745857-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Processual civil. Cumprimento de Sentença. Executada. Pessoa física. Penhora. Ativos encontrados em conta corrente. Penhora a alcançar verba de natureza salarial. Alegação. Comprovação. Ônus afetado à executada (CPC, art. 854, §3o, i). Alegações desprovidas de lastro probatório. Montante constrito. Prova da origem, indispensabilidade à manutenção da executada ou formação de reserva. Demonstração. Inexistência. Infirmação da legitimidade. Inviabilidade. Constrição preservada. Agravo provido.
I. Caso sob exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, no curso do cumprimento de sentença, acolhera a impugnação à penhora que aviara a executada, via da Curadoria Especial de Ausentes, desconstituindo a constrição que recaíra sobre ativos de titularidade da devedora.
II. Questão em discussão
2. O objeto circunscrito deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da penhora de ativos recolhidos em contas correntes de titularidade da executada como forma de ser viabilizada a satisfação do débito que a aflige, perquirindo-se se estavam acobertados por alguma situação de salvaguarda legal.
III. Razões de decidir
3. Consumada penhora pela via eletrônica, ventilando a parte executada que os importes localizados e penhorados em conta de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, pois originárias de benefício previdenciário do qual usufrui, portanto intangíveis, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I).
4. Consoante a moldura instrumental alinhada pelo legislador, ultimada penhora de ativos, pela via eletrônica, em razão da ausência de pagamento voluntário, ao executado, não se conformando com a legitimidade da constrição, é resguardada a faculdade de aviar impugnação alegando a impenhorabilidade dos valores constringidos, cabendo-lhe a comprovação de que a constrição atingira seu patrimônio intangível, sob a cominação de, não o fazendo ou sendo inexitosa nesse intento, ser ratificado o ato de constrição patrimonial.
5. O ônus de evidenciar que os importes penhorados em conta corrente de sua titularidade pela via eletrônica ostentam natureza salarial é da parte executada, conforme a cláusula geral que pauta a distribuição do ônus probatório, derivando que, não evidenciando que os ativos constritos pela via eletrônica têm aludida conformação jurídica por derivarem do seu labor ou gênese previdenciária, a constrição que os atingira deve ser preservada incólume, inclusive porque a alegação não se reveste de presunção de veracidade (CPC, art. 854, §3o, I).
6. Mediante interpretação teleológica destinada a extrair a exata dimensão da proteção da impenhorabilidade de ativos consagrada legalmente, observado o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, o numerário depositado em caderneta de poupança goza de salvaguarda absoluta, ao passo que as demais aplicações financeiras fruem de proteção relativa, a demandar efetiva comprovação, por parte do executado, de que o investimento tem o escopo de preservar reserva mínima destinada a resguardar sua existência digna e de sua família (CPC, art. 833, IV e X).
7. O órgão especial do Superior Tribunal de Justiça, manejando a prerrogativa que lhe é assegurada de uniformizar a interpretação de questão de direito quando presente dissonância entre os demais órgãos julgadores integrantes da Corte Superior, ao apreciar os Recursos Especiais (REsps) no 1.660.671/RS e 1.677.144/RS, firmara entendimento unânime de que, provando o devedor que a aplicação financeira de até 40 (quarenta) salários mínimos, ainda que não mantida em conta poupança, é vocacionada à formação de reserva para salvaguardar o mínimo existencial de seu núcleo familiar ou de si próprio, afigura-se possível a extensão da regra da impenhorabilidade ao aplicado, resultando que, ausente essa comprovação, o montante encontrado sob aquela conformação é penhorável.
IV. Dispositivo
8. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.